Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0701060-09.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos do colendo STJ, em especial sobre o interesse de agir. Prazo: 15 dias Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator